Tribunal: TJSP
Processo: 2269099-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Preclusão das matérias arguidas na exceção de pré-executividade, interposta muito após a ciência da agravante a respeito da execução.
1. Desnecessidade de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão da sócia na execução, porque não providenciou a reconstituição da

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Preclusão das matérias arguidas na exceção de pré-executividade, interposta muito após a ciência da agravante a respeito da execução.
1. Desnecessidade de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão da sócia na execução, porque não providenciou a reconstituição da pluralidade de sócios da empresa, nem requereu a transformação para empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI).
2. Petição inicial da execução está instruída com título executivo extrajudicial, consistente no conjunto formado pela nota fiscal, comprovante de entrega das mercadorias, boleto para pagamento da duplicata e instrumento de protesto da duplicata mercantil por indicação.
3. Não fosse pelo reconhecimento da preclusão, a exceção também seria rejeitada. Recurso desprovido.